Tribunal: TJES
Processo: 5014234-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014234-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR ROMAO DA SILVA
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014234-27.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: EDIMAR ROMAO DA SILVA.

RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL POR MAU USO DE BEM LOCADO. ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO LOCADO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL QUE CORRESPONDE À HIPÓTESE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de EDIMAR ROMAO DA SILVA, cuja sentença (ID nº “
54770261
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Ré comprovou que agiu em exercício regular de direito.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, a responsabilidade da Parte Ré é objetiva em razão da inversão do ônus probatório. Por conta disso, diz que são devidas as indenizações por dano material e moral.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Inicialmente, reconheço a natureza consumerista de relação jurídica contratual mantida pelas partes. o demandante é um simples motoboy, posicionando-se a jurisprudência majoritária no sentido de mitigar os rigores da teoria finalista e autorizar a aplicação da legislação especial (Lei 8.078/90) aos casos em que a parte – pessoa física ou jurídica – demonstre vulnerabilidade técnica e econômica, como no caso em foco, no qual é evidente o desequilíbrio contratual entre os litigantes, dada a manifesta supremacia da empresa requerida. È o caso pois, de aplicação da dita legislação protetiva para abranger o consumidor por equiparação.

Feita tal consideração, constato que a ré apresentou documentos comprobatórios de que a rescisão contratual decorreu do mau uso do veículo pelo autor, conforme relatórios acostados nos IDs 49190625 e 49190625, configurando justa causa para a rescisão do contrato.

O autor, por sua vez, não trouxe elementos de prova suficientes para impugnar as alegações da ré ou desconstituir os documentos apresentados. A ausência de impugnação específica às provas produzidas pela ré corrobora a versão dos fatos por ela apresentada, de que o autor não observou as condições de uso e manutenção do veículo previstas no contrato,
promovendo alterações indevidas na coisa locada com infração à avença celebrada pelas partes.

Dessa forma, considera-se que a ré desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, comprovando que a rescisão contratual e o recolhimento da motocicleta ocorreram por culpa exclusiva do autor. Assim, não há que se falar em restituição dos valores pagos, tampouco em indenização por danos morais, uma vez que não restou configurada qualquer falha ou ilicitude na conduta da ré.

Sobre a cláusula de multa contratual de 30%, trata-se de disposição pactuada entre as partes, a qual encontra respaldo no artigo 413 do Código Civil, sendo razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

[...] (grifei)

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque não há provas nos autos daquilo que o Autor alega.

Por outro lado, há provas suficientes para a Parte Ré fundamentar sua pretensão de rejeição do pleito autoral. De fato, há indícios suficientes que sustentam que a rescisão realizada pelo Recorrido se trata de mero exercício regular de direito (por exemplo, adulteração da parte elétrica da motocicleta, dentre outros).

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de EDIMAR ROMÃO DA SILVA
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)